Tribunal: TJDFT
Processo: 0007842-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007842-03.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO:CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. ART. 1.013, § 3o, INC. I, E § 4o, DO CPC. COISA JULGADA. HORAS EXTRAS. RESP 1.312.736/RS (TEMA 955). RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PERÍCIA ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. I - Nos termos do REsp 1.312.736/RS (Tema 955), o direito à revisão do benefício de aposentadoria complementar está condicionado à prévia e integral recomposição da reserva matemática, a qual deve ser postulada pelo participante contra o patrocinador. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. II - Na ação revisional de benefício previdenciário complementar, obrigação de trato sucessivo, estão prescritas as prestações anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, Súmulas 291 e 427 do STJ. Acolhida parcialmente a prejudicial de prescrição. Reformada a r. sentença e aplicado o art. 1.013, § 3o, inc. I, e § 4o, do CPC. III - O pedido de revisão do benefício previdenciário, decorrente do reconhecimento da inclusão de horas extras na remuneração do autor pela Justiça do Trabalho, deve ser formulado perante a Justiça Comum e contra a entidade de previdência privada, que não integrou o pólo passivo da Reclamação Trabalhista. Rejeitada a preliminar de coisa julgada. IV - Diante da modulação dos efeitos no julgamento do REsp 1.312.736/RS (Tema 955), é admitida a inclusão dos reflexos das horas extras, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos benefício inicial de complementação de aposentadoria do autor, pois a presente ação foi ajuizada antes do julgamento do recurso repetitivo e o art. 28 do Plano de Benefícios 1 estabelece que o salário de participação é composto da soma das verbas remuneratórias recebidas pelo participante na atividade. V - A revisão do benefício de aposentadoria complementar fica condicionada à recomposição prévia da reserva matemática, cujos valores a serem aportados pelo participante e pelo patrocinador deverão ser apurados em perícia técnica atuarial, em liquidação de sentença. VI - As diferenças decorrentes da revisão do benefício previdenciário devem ser corrigidas monetariamente desde a data em que cada parcela seria regularmente paga e acrescidas de juros de mora a partir da efetiva recomposição da reserva matemática. VII - Apelação provida. Com fundamento no art. 1.013, § 3o, inc. I, e § 4o, do CPC, julgados procedentes os pedidos iniciais em relação à ré PREVI e parcialmente procedente o pedido em relação ao Banco-réu. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, requerendo seja aplicada, no caso em exame, a prescrição bienal, ou, subsidiariamente, seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do CCB; c) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; d) artigo 884 do Código Civil, asseverando ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, em face da condenação do banco ao pagamento da cota referente à reserva matemática e por não ter sido determinado deduções das contribuições já recolhidas por força de sentença proferida na Justiça do Trabalho. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028